Tribunal: TJMT
Processo: 1017364-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017364-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FENIX CALDEIRARIA E PARAFUSO LTDA - CNPJ: 07.692.722/0001-01 (AGRAVADO), FERNANDA DE LIMA CORREA - CPF: 007.072.692-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – ART. 4o DO DECRETO-LEI 911/69 – VEÍCULO LOCALIZADO – ESTADO DE CONSERVAÇÃO QUESTIONÁVEL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INUTILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A conversão da ação de busca e apreensão em execução é medida excepcional, autorizada apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, e, por interpretação jurisprudencial, nos casos de bem encontrado em estado de sucata ou inutilizável.

2.
A mera existência de avarias visuais, sem comprovação técnica da inviabilidade de recuperação ou circulação, não satisfaz os requisitos legais para a conversão da via processual.

3.
Decisão que indeferiu o pedido de conversão mantida por ausência de prova robusta da condição de sucata do bem.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017364-14.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO:

FENIX CALDEIRARIA E PARAFUSO LTDA, FERNANDA DE LIMA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no
1000970-91.2024.8.11.0023
)
proposta em face de
FENIX CALDEIRARIA E PARAFUSO LTDA, FERNANDA DE LIMA CORREA
,
a qual
indeferiu o pedido de conversão da busca e apreensão em execução por quantia certa, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para tanto
, conforme decisão de ID
193030242

dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que
o
veículo objeto da garantia fiduciária foi localizado em terreno baldio, em condições de abandono e severo desgaste, conforme certidão do oficial de justiça e imagens anexadas
.

Aduz que o
estado do bem seria equiparável à situação de “não localizado”, conforme interpretação jurisprudencial do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69
.

Defende que a
exigência de um laudo técnico pericial seria desnecessária diante da evidência visual da inutilidade do veículo
, assim, a
conversão do rito atenderia aos princípios da celeridade, economia processual e eficiência, além de resguardar o crédito garantido por título líquido, certo e exigível.

Por fim
, requer
o provimento do recurso, para reconhecer a decisão agravada, convertendo-se
a

ação de busca e apreensão em execução
.

Sem contrarrazões (ID

296232393
).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017364-14.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO:

FENIX CALDEIRARIA E PARAFUSO LTDA, FERNANDA DE LIMA CORREA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, diante da localização do veículo objeto da garantia fiduciária, indeferiu o pedido formulado pela parte autora de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, por entender ausentes os requisitos legais para tanto
.

Pois bem.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa está regulada pelo art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o qual condiciona expressamente a possibilidade de conversão à não localização do bem ou à ausência de posse pelo devedor.
Vejamos:

“
Art. 4
o.
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no
Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
”

No caso dos autos, o veículo foi de fato localizado, conforme certidão do oficial de justiça
(ID
190937645
dos autos principais)
. Não se está, portanto, diante de uma hipótese típica autorizadora da conversão.

Assim, a pretensão da agravante só poderia ser acolhida se demonstrado que o bem se encontra em estado equivalente a sucata, ou seja, inapto à circulação e sem viabilidade econômica de recuperação.

Todavia, tal demonstração não foi realizada de forma robusta.

As imagens e certidão acostadas aos autos mostram que o veículo está com pneus murchos, placa removida e danos laterais, mas não há qualquer documento técnico que ateste que tais avarias comprometam estruturalmente o veículo a ponto de inviabilizar sua utilização.

A decisão agravada, nesse ponto, está tecnicamente precisa ao consignar que, à luz da Resolução no 623/2016 do CONTRAN, não se comprovaram os elementos objetivos para que o bem seja considerado “sucata”. Em especial, não há laudo técnico pericial atestando danos de grande monta, impossibilidade de reparo ou inautenticidade da identificação do veículo – critérios estes exigidos pela regulamentação vigente.

Destaco ainda que a própria agravante não promoveu a perícia nem apresentou parecer técnico independente, limitando-se a sustentar sua tese com base em elementos fotográficos e afirmações subjetivas sobre inviabilidade econômica da remoção e do conserto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - BUSCA E APREENSÃO PRÉVIA - VEÍCULO APREENDIDO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PROVA COLACIONADA
- VALOR RESIDUAL - LAUDO PERICIAL - PROVA - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o ajuizamento de Ação posterior à Busca e Apreensão quando o bem apreendido, e consolidado em favor do credor fiduciário, apresentar péssimo estado de conservação. Apurado, por meio de perícia judicial, o saldo devedor remanescente, consideradas as abusividades e o real valor amortizado, correta a sentença que o homologou. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00058398920158130568, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/09/2024)

Permitir a conversão da ação com base em presunções frágeis e desprovidas de amparo técnico ampliaria indevidamente a hipótese excepcional prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, criando precedente perigoso de manipulação do procedimento conforme conveniências econômicas momentâneas do credor.

Ademais, ao deferir liminar de busca e apreensão, o juízo já reconheceu a existência de contrato válido e garantido por alienação fiduciária. Portanto, a substituição do rito expropriatório pelo rito executivo, sem justificativa jurídica sólida, colide com a sistemática processual da execução de garantias fiduciárias, que exige o exaurimento ou frustração da medida real para autorizar o redirecionamento à cobrança pecuniária direta.

Assim, a decisão agravada se mantém em plena conformidade com o texto legal e com os elementos probatórios constantes nos autos.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025